Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Renato Rodrigues da Cunha pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de embargos à execução, indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente, por considerar não demonstrada, mediante juntada de documentos, a afirmada situação de hipossuficiência financeira. Diante disso, determinou a emenda da petição inicial, com o recolhimento das custas judiciais. Afirma ter comprovado, mediante juntada de documentos, a afirmada situação de hipossuficiência financeira. Alega ser mero desenvolvedor de software e que sua única fonte de renda decorre da prestação do referido serviço, sendo, por sua vez, insuficiente para atender suas necessidades básicas. Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir-lhe a gratuidade da justiça e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. Por meio do despacho de ID no 71668800, determinou-se a intimação do agravante para demonstrar a afirmada condição de hipossuficiência, mediante juntada de extratos bancários de todas as instituições financeiras com que mantém relacionamento, de cópia de contracheque ou extrato de benefícios previdenciários, bem assim da última declaração de imposto de renda. Manifestação ao ID no 71920171, em que o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência constitui documento suficiente para o deferimento da benesse requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No caso em exame, o agravante absteve-se de instruir os autos de referência e os presentes com documentos que comprovem a afirmada impossibilidade do custeio das despesas inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Não por outro motivo, determinou-se sua intimação para comprovar a afirmada hipossuficiência econômica, sobretudo porque o pedido de gratuidade foi formulado em face de execução em que se pleiteia o pagamento de R$ 123.893,90 (cento e vinte e três mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa centavos), por força de cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, correspondente a mútuo no valor de R$ 87.374,90 (oitenta e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos). Há, portanto, fundada suspeita que afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que aparelha os autos. Diante disso, revelava-se imprescindível ao agravante, para usufruir da benesse legal, a prova da afirmada miserabilidade, sobretudo porque, como se sabe, os valores das custas e do preparo recursal, no âmbito do Distrito Federal, são módicos. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça e determino, em consequência, o recolhimento do preparo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator